Tribunal: STF
Processo: RHC 258945
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IDÊNTICOS PEDIDOS E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Elisângela Reis Barreto, em 17.6.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 991.362/BA, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a recorrente denunciada, em 7.1.2025, com corréu, pelo Ministério Público da Bahia, no Processo n. 8002827-66.2024.8.05.0105, pela prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas) (e-doc. 16).



    3. A recorrente foi presa em flagrante em 15.12.2024, com o corréu Bruno Vinicius Gomes Santos, sob alegação da prática do crime de tráfico de drogas (e-doc. 9). Em 16.12.2024, na audiência de custódia, o juízo da Primeira Vara Criminal, Júri e de Execuções Penais da comarca de Ipiaú/BA converteu a prisão em flagrante da recorrente em prisão preventiva (e-doc. 20).



    4. Em 10.2.2025, no julgamento do Habeas Corpus n. 8076625-84.2024.8.05.0000, impetrado pela defesa da recorrente contra decisão do juízo da Primeira Vara Criminal, Júri e de Execuções Penais da comarca de Ipiaú/BA, que converteu a prisão em flagrante da recorrente em prisão preventiva, no Processo n. 8002827-66.2024.8.05.0105, a Segunda Câmara Criminal da Segunda Turma do Tribunal de Justiça da Bahia denegou a ordem, mantendo-se a prisão preventiva da recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESA PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, DA LEI Nº 11343/2006). 



    ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DAS PROVAS TESE QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. 



    ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ADENTRAR NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE. DESCABIMENTO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA E APRECIADA A PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERADA EVENTUAL IRREGULARIDADE ANTERIOR. NARRATIVA DOS POLICIAIS DE QUE A PACIENTE AUTORIZARA A ENTRADA EM SUA RESIDÊNCIA, ENCONTRANDO-SE, ATRÁS DE UMA PAREDE FALSA DE PVC, 86 PEDRAS DE CRACK. FUNDADAS SUSPEITAS DE OCORRÊNCIA DE CRIME. NATUREZA PERMANENTE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL JUSTIFICADA. 



    AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE QUE FOI DENUNCIADA NA COMARCA DE IBIRATAIA, PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO. 



    PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTA A APLICAÇÃO IRRESTRITA DA BENESSE DO ART. 318 DO CPP. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COMPROVAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE AOS CUIDADOS DE SEU FILHO MENOR, APTOS A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR POR MEIO DE HABEAS CORPUS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 



    FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 



    PARECER DA PGJ PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO” (fls. 1-2, e-doc. 7).



    5. Em 25.3.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça da Bahia, foi impetrado, em favor da recorrente, o Habeas Corpus n. 991.362/BA, no Superior Tribunal de Justiça, pedindo-se a ordem para revogar a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, converter a prisão preventiva em prisão domiciliar (e-doc. 3).



    6. Em 7.4.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração (e-doc. 23) e, em 1º.6.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática do Relator, negando provimento ao agravo regimental interposto pela recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 259, § 2º, do Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024; e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    5. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 40).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente afirma “possui(r) filho menor de com 06 anos, onde já é o entendimento pacificado nas cortes superiores a obrigatoriedade da conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, findado no art. 318 do CPP, conforme tópico especifico abaixo” (fl. 8, e-doc. 47).



    Assinala que, “como pode-se ver dos depoimentos em autos, não existia nenhuma das hipóteses premissas (art. 5º, XI, CF/88) para que os policiais adentrassem na residência do requerente e efetuaram a prisão supostamente em flagrante. Diante disto, deve-se atentar à ilicitude das provas supostamente obtidas na residência do paciente” (fl. 10, e-doc. 47).



    Sustenta que, “no caso em tela, [há] desnecessidade do encarceramento da indiciada, visto que, o mesmo possui, bons antecedentes, primariedade, residência fixa, não tendo assim, conduta diversa daquela esperada pela sociedade” (fl. 18, e-doc. 47).



    Assevera que, “como se compreende do presente caso em tela, após a prisão, fora homologado a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva no dia 16/12/2024, em desfavor da paciente, onde já se compõe 100 dias de prisão” (fl. 24, e-doc. 47).



    Argumenta que “o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF) (...) concedeu habeas corpus de ofício para que presas com filhos que ainda não foram colocadas em prisão domiciliar tenham direito ao benefício, garantido pela Segunda Turma no julgamento do Habeas Corpus 143641. (...) Também não pode ser negada aplicação da decisão pelo fato de a mulher ser pega em flagrante realizando tráfico de entorpecentes dentro de casa” (fls. 30-31, e-doc. 47).



    Conclui que a “decisão que instituiu a custódia preventiva do paciente procurou agasalho nas hipóteses da ‘ordem pública e instrução penal’ (embora, a nobre magistrada tenha informado o art. de lei em sua decisão, apenas o fez em duas linhas) sem, contudo, indicar de modo preciso quais fatos propiciaram esta conclusão, se limitando a repetir a fórmula legal, método este, repudiado pelos nossos Superiores Sodalícios” (fl. 32, e-doc. 47).



    Estes os pedidos:



     “01. IN LIMINE, porque presentes os requisitos basilares do periculum in mora e o fumus boni júris, aguardam o acolhimento do pleito, ainda em sede de liminar, sem audição da autoridade apontada como coatora, com a expedição do alvará de soltura para que, de pronto, seja RELAXADA E OU REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, PARA QUE POSSA A PACIENTE, RESTITUÍDA A SUA LIBERDADE, SE DEFENDER DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA, COM A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, ou, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, por se tratar de filho menor dependente, impedindo, finalmente, que sua família seja vilipendiada com a execração na comunidade em que vivem, além de se restabelecer o império da Justiça e do Direito pátrios;



    02. No ‘meritum causae’ seja julgado P R O C E D E N T E o pleito para que essa Excelsa Corte conceda o writ à paciente, tomando por espeque o art. 5º, inc. LXVIII da Constituição Federal de 05 de Outubro de 1988, combinado com os art. 647 e 648, inc. II, do Diploma Repressivo Adjetivo, PARA RELAXADA OU REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, PARA QUE POSSA SE DEFENDER DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA, SUBSIDIARIAMENTE, A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR, em favor da mesma, tendo em vista, ser A ÚNICA RESPONSÁVEL PELO SEU FILHO MENOR DE IDADE, COM 06 ANOS.



    03. Ademais, com base em todo o arcabouço acima delineado, requer, o impetrante, seja processado o presente WRIT, com a sua concessão ao final e o efetivo trancamento da Ação Penal, com fundamento em ausência de materialidade e na teoria da árvore dos frutos envenenados.



    04. Ainda assim, caso não entenda por nenhum dos dois pedidos anteriores, que se digne o Nobilíssimo Julgador a SUBSTITUIR a prisão cautelar, qual seja, a Preventiva, por qualquer uma das novas MEDIDAS ACAUTELADORAS insertas no art. 319 do CPP, trazido pela Lei 12.403, de 04 de maio de 2011. Podendo, ainda, se assim entender, cumular tais medidas como imperativo da mais lídima e salutar Justiça” (fls. 40-41, e-doc. 47).



    O Ministério Público da Bahia apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o não conhecimento da ação e, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 61).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    9. Em 26.6.2025, foi negado seguimento ao Habeas Corpus n. 257.939/BA, nestes termos:



    “7. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 



    8. Tem-se no processo que a paciente foi presa em flagrante pela apontada prática do crime de tráfico de entorpecentes (fls. 11-15, 67,e-doc. 5).



    Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, em 15.12.2024, o juízo de origem concluiu pela necessidade de resguardar a ordem pública e evitar o risco de reiteração delitiva:



    ‘2. DA CONDUZIDA ELISANGELA REIS BARRETO (conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva): Diferentemente, em relação à Conduzida Elisangela, tenho que a prisão em flagrante deve ser convertida em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. É que, além da razoável quantidade de droga apreendida, 86 (oitenta e seis) pedras de crack, a Conduzida responde a um processo por crime de tráfico na Comarca de Ibirataia, de n. 8000012-26.2024.8.05.0096. Ou seja, além da grande quantidade de substância de grande poder viciante (crack), a Conduzida já responde a outro crime de tráfico, na Comarca vizinha de Ibirataia, denotando reincidência delitiva, o que afasta inclusive a possibilidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. ISTO POSTO, com base nos artigos 310, 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo por fundamento a garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA da autuada ELISANGELA REIS BARRETO, já qualificados nos autos’ (fl. 4, e-doc. 6).



    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 8076625-84.2024.8.05.0000, o Tribunal estadual afastou a pretensa nulidade das provas pela alegada afronta ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio. Estes os fundamentos adotados pelo Relator:



    ‘2. DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS DERIVADAS DO SUPOSTO INGRESSO FORÇADO DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    (...) A despeito disso, verifica-se que a Impetrante narra que a Paciente estava dentro de sua casa, quando policiais que estavam em perseguição do seu companheiro invadiram sua residência, sem autorização judicial, tendo em vista a ausência de motivação idônea. 



    Um exame dos autos evidencia que, no tocante à alegação de violação do domicílio, pelos depoimentos dos policiais envolvidos na prisão, não restou evidenciada qualquer violação ao domicílio da Paciente, pois conforme depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, inicialmente avistaram o indivíduo de prenome Bruno, que ao perceber a chegada dos policiais, tentou fugir. Após este ser abordado com as drogas em seu poder, levaram-no até sua residência e lá, a Paciente autorizara a entrada dos policiais, ocasião em que afirmara que mantinham um relacionamento amoroso. 



    Vejamos os depoimentos:



    ‘...QUE o depoente estava de serviço na cidade de Ipiaú, por volta das 17h50, recebeu informações sobre um casal que estaria praticando tráfico de drogas na Rua Beira Rio, QUE ao procederem com uma incursão para verificar a veracidade da informação, observaram um indivíduo que ao avistarem a viatura, tentaram evadir-se, mas foi progressivo e abordado em via pública, sendo encontrado com o flagranteado doze (12) buchas de erva aparentando ser maconha, conjuntos (06) pinos de cocaína, treze pedras de substância semelhante a crack, quatrocentos e quarenta e um reais em espécie (R$ 441,00) e um celular marca LG, cor, azul; Que indagaram onde o prazo de residência, foi tentado confundir a operação, apontando para a casa de um vizinho; QUE ao chegarem ao referido imóvel, foi informado pela moradora que ele não residia ali, que apontou à casa anterior de propriedade da senhora Elisângela, que ao baterem a porta foram atendidos por proprietários, que autorizou a entrada da equipe de policiais; QUE foi feito buscas no interior da residência: encontrando um recipiente contendo cerca de oitenta e seis (86) pedras de crack, embaladas em papel alumínio, atrás de parede falsa de forro PVC, um celular marca Iphone, cor preto, de propriedade Elisângela, QUE Elisângela e Bruno informaram que há envolvimento amoroso; QUE foi dado voz de prisão em flagrante encaminhado a este Plantão para lavratura assim procedimento (…)’ (Depoimento do Policial Militar Cristiano Andrade Almeida)



    Deve-se ainda ter em mente que, em audiência de custódia, a Paciente afirmara que não sofrera nenhuma agressão física por parte dos policiais. 



    Destacou a autoridade coatora que, não obstante não haver provas da autorização da entrada no imóvel pela Paciente, foi considerada legal a prisão, em razão da fé pública dos policiais. 



    Ainda se assim não fosse, à luz da orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Turma, compreende-se, neste momento processual, antes de percorrer a fase instrutória na ação penal, ser prematuro reputar ilegais os elementos colhidos na fase inquisitorial, sejam aqueles derivados da revista pessoal ou do ingresso no domicílio do Paciente, sobretudo, inexistindo nos autos prova robusta de qualquer mácula na conduta policial.



    Nesse diapasão, constatou-se a situação de flagrância, na medida em que, os policiais afirmaram que foram autorizados pela Paciente a entrar no imóvel e, em seu interior, encontraram aproximadamente 86 (oitenta e seis) pedras de crack. 



    A respeito da matéria, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616 – Representativo da Controvérsia relativa ao Tema nº 280, da sistemática da Repercussão Geral –, fixou a seguinte tese jurídica em precedente qualificado, in verbis: (...). 



    Dessa forma, os elementos probatórios coligidos indicaram, como visto alhures, que os policiais militares, ao realizar diligências, de maneira efetiva e oportuna, pediram autorização da Paciente para adentrar o imóvel. 



    Tal ingresso, diferentemente do quanto alegado pela Impetrante, fora consubstanciado pela presença de fundadas suspeitas, haja vista a forma dos acontecimentos, que se deram após o companheiro da Paciente ser capturado ao tentar fugir, encontrando em sua posse uma certa quantidade de entorpecentes. 



    Assim sendo, andou bem o magistrado primevo, ao homologar a prisão em flagrante em audiência de custódia do Paciente, pois não fora identificada ilegalidade patente em sua prisão’ (fls. 10-14,e-doc. 7).



    10. No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva da paciente e no indeferimento da prisão domiciliar: 



    ‘Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício.



    Consoante se extrai dos autos, a custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta praticada, considerando que foram apreendidas 86 porções de crack, bem como no risco de reiteração delitiva, uma vez que a agravante responde a um processo por crime da mesma natureza. 



    Outrossim, é inaplicável a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, pois a acusada foi presa em flagrante praticando tráfico de drogas, na modalidade guarda ou ter em depósito, em sua própria residência, onde seu filho de 6 anos reside. 



    O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é incabível a concessão de prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência, uma vez que tal situação submeteria os filhos à ambiência delitiva (HC n. 208.611-AgR, Segunda Turma, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/1/2022.)



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental’ (fl. 4,e-doc. 8).



    11. O Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre a tese apresentada de violação de domicílio.



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, ‘sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HCn. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Nesse sentido, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. RECEPTAÇÃO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC n. 254.959-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).



    12. Ainda que superado esse óbice processual, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se concluir que as instâncias ordinárias assentaram que, na abordagem do corréu, que tentou evadir-se, foram apreendidos ‘12 buchas de maconha, 06 pinos de cocaína e 12 pedras de crack’. Ao ser indagado sobre a localização de sua residência, inicialmente apontou uma casa que não era a sua. Porém, posteriormente foi identificado o seu domicílio, onde a Paciente se encontrava, que, de acordo com os militares, também morava naquele local e teria autorizado a entrada dos policiais. Naquela localidade foram encontradas oitenta e seis (86) pedras de crack, embaladas em papel-alumínio, atrás de parede falsa de forro PVC (fl. 8, e-doc. 7). 



    Na espécie, pelo depoimento dos agentes policiais, a paciente teria autorizado o ingresso na residência. 



    Pelos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente, sendo legítimo o meio para a obtenção das provas. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), tendo o Plenário assentado que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (DJe 10.5.2016). No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (RHC n. 226.889-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023). 



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição.



    2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.



    3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ (ARE 
n. 1.131.415-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018). 



    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME 
DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES 
NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO’ (ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    ‘Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante. Alegação de que as provas 
colhidas durante o flagrante estariam contaminadas. Condenação superveniente. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Inexistência de constrangimento ilegal: tráfico – crime permanente – invasão de domicílio por parte dos policiais – prisão ilegal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n. 131.550-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.2.2016).



    13. Para rever os elementos antes adotados pelas instâncias competentes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus.



    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelos juízos antecedentes, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva da paciente. A custódia cautelar foi decretada para preservação da ordem pública, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou as razões adotadas pelas instâncias ordinárias e concluiu idôneos os fundamentos para a manutenção da custódia preventiva. Assentou que ‘a custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta praticada, considerando que foram apreendidas 86 porções de crack, bem como no risco de reiteração delitiva, uma vez que a agravante responde a um processo por crime da mesma natureza’ (fl. 4, e-doc. 8).



    Na espécie vertente, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a necessidade de garantir-se a ordem pública, evidenciada pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 



    ‘Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. Tráfico de Drogas. 3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Resguardo da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido’ (HC n. 248.133-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    ‘AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva, e na necessidade de resguardar a instrução processual. 2. Agravo interno desprovido’ (HC n. 216.003-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.3.2023). 



    ‘’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA 
QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO’ (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    15. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delitiva e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    16. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a ‘existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie’ (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    17. A defesa pleiteia, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar por ser a paciente mãe de criança menor de doze anos. 



    É mister especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem prudência especial sobre os elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para ‘determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição’ (DJe 9.10.2018).



    Naquela decisão, entretanto, ressalvaram-se ‘casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações